Tribunal: TJDFT
Processo: 0753816-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753816-69.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO DE FRANCO CIPRIANO ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Revogo a decisão de ID 19950518. Brasília/DF, 7 de outubro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito